Tribunal: TCU
Processo: 014.745/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados aos programas PSB/PSE-2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome relativa a recursos transferidos pela União ao município de Reserva do Cabaçal/MT no âmbito do Fundo Nacional de Assistência Social. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, Tarcísio Ferrari, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas de Tarcísio Ferrari, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculadas a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/1/2015 3.000,00 29/1/2015 6.431,84 4/2/2015 578,12 4/2/2015 2.024,16 5/2/2015 160,66 5/2/2015 882,34 9/2/2015 661,92 27/2/2015 77,75 27/2/2015 2.122,76 27/2/2015 36,87 27/2/2015 232,97 27/2/2015 142,60 27/2/2015 3.031,72 3/3/2015 83,80 3/3/2015 2.024,16 3/3/2015 882,34 4/3/2015 661,92 12/3/2015 82,60 12/3/2015 10,25 12/3/2015 73,74 12/3/2015 666,51 12/3/2015 210,64 12/3/2015 436,00 12/3/2015 61,48 12/3/2015 40,00 12/3/2015 104,00 16/3/2015 490,20 27/3/2015 670,00 27/3/2015 3.199,88 10/4/2015 2.024,16 10/4/2015 661,92 10/4/2015 691,90 10/4/2015 882,34 10/4/2015 570,00 4/5/2015 1.208,20 4/5/2015 6.654,12 4/5/2015 2.016,36 11/5/2015 2.360,50 11/5/2015 102,00 11/5/2015 283,98 11/5/2015 3.314,50 11/5/2015 801,37 11/5/2015 137,40 11/5/2015 332,00 11/5/2015 156,58 11/5/2015 60,80 11/5/2015 19,00 11/5/2015 1.042,60 11/5/2015 592,35 12/5/2015 661,90 16/5/2015 182,50 18/5/2015 363,50 19/5/2015 349,85 19/5/2015 34,05 19/5/2015 185,35 19/5/2015 1.035,05 19/5/2015 2.792,20 21/5/2015 2.906,09 21/5/2015 1.928,73 28/5/2015 328,54 8/6/2015 5.300,00 8/6/2015 588,21 8/6/2015 1.174,33 11/6/2015 283,79 11/6/2015 1.361,76 11/6/2015 151,78 30/6/2015 11.376,21 2/7/2015 835,70 2/7/2015 517,93 2/7/2015 227,20 2/7/2015 83,70 2/7/2015 172,35 2/7/2015 191,50 2/7/2015 237,74 2/7/2015 661,92 2/7/2015 874,54 7/7/2015 172,35 7/7/2015 333,69 10/7/2015 363,50 10/7/2015 1.082,70 10/7/2015 31,80 16/7/2015 2.939,85 21/7/2015 135,30 21/7/2015 401,95 21/7/2015 915,30 30/7/2015 480,00 30/7/2015 8.717,38 5/8/2015 654,12 5/8/2015 654,12 31/8/2015 9.129,42 10/9/2015 1.158,51 10/9/2015 564,66 28/9/2015 1.844,60 28/9/2015 65,00 30/9/2015 8.789,72 5/10/2015 654,07 14/10/2015 171,13 23/10/2015 243,47 23/10/2015 118,05 23/10/2015 47,96 23/10/2015 639,25 23/10/2015 299,60 23/10/2015 74,90 23/10/2015 552,20 23/10/2015 780,15 27/10/2015 1.225,30 27/10/2015 189,30 27/10/2015 541,24 27/10/2015 408,86 27/10/2015 755,70 28/10/2015 2.308,16 30/10/2015 9.404,67 5/11/2015 1.062,30 11/11/2015 3.010,00 11/11/2015 465,69 11/11/2015 661,92 11/11/2015 2.438,00 11/11/2015 661,92 11/11/2015 3.792,15 11/11/2015 882,34 16/11/2015 2,43 16/11/2015 26,74 16/11/2015 0,54 23/11/2015 1.007,90 30/11/2015 9.097,08 1o/12/2015 661,92 10/12/2015 3.492,15 10/12/2015 661,92 10/12/2015 661,92 10/12/2015 661,92 10/12/2015 882,34 17/12/2015 570,00 17/12/2015 1.305,81 17/12/2015 251,60 17/12/2015 5.747,30 18/12/2015 817,15 18/12/2015 7.604,18 30/12/2015 1.305,30 30/12/2015 1.438,10 9.3. aplicar a Tarcísio Ferrari a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se pagos após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizados monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão a Tarcísio Ferrari e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; 9.8. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.